Tribunal: TJMT
Processo: 1036401-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036401-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLARA SANTOS CAIXETA - CPF: 083.864.691-37 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. 5 (CINCO) DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o juízo
a quo
reconheceu a prestação deficitária do serviço e o dever de indenizar ante o extravio temporário de bagagem decorrente do contrato de transporte aéreo.

2. O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado, como se afigura no caso em apreço.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036401-89.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ANA CLARA SANTOS CAIXETA

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar o valor arbitrado na origem a título de dano moral, cuja condenação é fundada em falha na prestação do serviço por extravio temporário de bagagem decorrente do contrato de transporte aéreo.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

elatou a reclamante ter adquirido passagens aéreas junto à reclamada, a fim de usufruir sua “lua de mel” no período compreendido de 09/10 a 16/10/2023. Alegou que, ao retornar da viagem, a sua bagagem não foi localizada no aeroporto de “Cuiabá”, motivo pelo qual, formalizou um registro de irregularidade de bagagem relatando o extravio de itens pessoais, peças íntimas e vestuário. Frisou que a sua bagagem somente foi localizada após o decurso de 05 (cinco) dias e ainda, destacou que a mesma apresentava alguns riscos que não possuíam antes.

Nos pedidos, requereu a reparação por danos morais.

Na contestação, a reclamada sustentou ter cumprido as disposições da Resolução no 400 da ANAC, pois, a bagagem da reclamante foi restituída dentro do prazo de 07 (sete) dias após a comunicação da perda. Esclareceu que, durante o período de extravio temporário da bagagem, sempre foi solícita a todas as requisições da requerente, não havendo nenhum defeito na prestação dos seus serviços. Defendeu ainda que inexistem danos morais indenizáveis, pois, a situação vivenciada pela reclamante não passou de um mero dissabor. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

[...]

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, entendo que
o direito milita parcialmente em favor da pretensão inaugural
, conforme será fundamentado.

No caso, independentemente da exordial ter sido instruída com o “Relatório de Irregularidade com Bagagem - RIB” (Id. 132438747), o qual foi formalizado na data em que a consumidora retornou de sua viagem (
17/10/2023
), verifico que a própria ré reconheceu o extravio temporário dos pertences da passageira, tanto é que a companhia não só localizou, como também promoveu a restituição da bagagem.

Ademais, ressalto que a informação de que a postulante foi compelida a aguardar pelo prazo de
05 (cinco) dias
para reaver a sua bagagem não foi refutada pela reclamada, razão pela qual, tal fato goza de presunção de veracidade (artigo 341 do CPC).

Considerando que a relação existente entre as partes é de consumo, entendo que a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio (Teoria do Risco do Empreendimento), razão pela qual, deve adotar todas as medidas necessárias para evitar que consumidores como a demandante sejam prejudicados.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

[...]”

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade da empresa ré decorre do extravio temporário de bagagem por três dias e a ineficiência do serviço prestado.

A situação ultrapassa um mero descumprimento contratual, pois impôs ao consumidor/recorrente transtornos com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, vez que privado (temporariamente) da sua bagagem e sem informações claras quanto aos fatos ocorridos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A ADEQUAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a bagagem temporariamente extraviada tenha sido devolvida ao proprietário, se dos autos se observa a ausência de zelo da companhia aérea com os pertences do passageiro – roupas molhadas e com mofo – e, constatado que o valor arbitrado não se revela adequado para sancionar adequadamente a empresa, bem como para recompensar o passageiro pelos danos suportados, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe.

(TJ-MT, N.U 1000066-95.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

RECURSO INOMINADO. . TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. BAGAGEM RESTITÚIDA 48 HORAS APÓS O DESEMBARQUE DOS AUTORES. DANO MATERIAL REDUZIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material reduzido.

(TR-MT, N.U 1000353-60.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

A partir dessas premissas estabelecidas na sentença, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior, em desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório, como se afigura o caso em exame.

Por essa parametrização, considerando a extensão do dano, o tempo para a resolução (5 dias) e por ser o trajeto de volta, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez, atendendo-se a reparabilidade do dano experimentado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação a título de reparação por danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024